Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de assinatura aposta em contrato bancário que não é reconhecida pelo consumidor. Inteligência dos artigos 429, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Muito embora tenha sido verificada a invalidade do contrato, não restou demonstrada a ocorrência de dano moral, eis que a fraude perpetrada em detrimento dos apelantes não caracterizou ato ilícito capaz de atingir os direitos da personalidade.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.